Tribunal: STF
Processo: AI 766735
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO ESTADO DA BAHIA. 
   GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE INCENTIVO. LEI 7.885/2001. SUPRESSÃO. 
   ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.  
   SÚMULA STF 283. 

  1.	Razões do presente recurso que não 
   atacam um dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao 
   agravo de instrumento do ora agravante, referente à incidência do 
   óbice da Súmula STF  279, porquanto seria necessário o reexame de
   fatos  de provas para aferir se houve decréscimo ou não nos 
   vencimentos da ora agravada. Incidência da Súmula STF 
   283.
2.	Agravo regimental improvido.